Tribunal: TJES
Processo: 5000342-48.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-48.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIA LUCIA MORATTI DE PAULA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000342-48.2022.8.08.0068

RECTE.: BANCO BMG SA

RECDA.:

HELIA LUCIA MORATTI DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVELIA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8026454. Contrarrazões Id. 8026456, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id.
8026454
),

motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do
art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Não conheço do tópico “DA AUSENCIA DE DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES RECEBIDO EM CONTA BANCÁRIA PELA APELADA.”, pois a sentença determinou a compensação dos valores indevidamente debitados na conta da autora, como se vê abaixo. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8026450), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos identificados nos extratos do id. 19332715; b) condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$10.633,00 (dez mil e seiscentos e trinta e três reais), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).
Após a compensação entre o valor da condenação e o valor debitado indevidamente na conta da autora, havendo saldo remanescente, deverá a parte autora depositar o saldo em juízo, no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença, independente de nova intimação para tanto.
” (grifo nosso)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
sob argumento que a autora teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, vez que não teria celebrado contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos. Requereu liminarmente que a ré se abstenha de efetuar descontos em seu benefício bem como cobranças de qualquer natureza. Também requereu a declaração de inexistência do débito ou, eventualmente, a anulação do cartão RMC; restituição em dobro; danos morais e indenização pela perda do tempo útil.

Em suma, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, pois o banco réu é revel por apresentar defesa fora do prazo legal.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminarmente a ausência de revelia, pois o banco recebeu a citação em 08/09/2023 para participar da audiência de 21/09/2023, apenas 08 dias úteis após. Também alega que a revelia não se estende à matéria de direito e gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário. Suscita ainda necessidade de prova pericial. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de cartão de crédito consignado estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Requereu ainda a devolução dos valores recebidos pela recorrida, aplicação dos juros nos danos morais a partir do arbitramento, aplicação dos juros de mora nos danos materiais a partir da citação e afastamento ou redução da multa fixada.

DA NÃO OCORRÊNCIA DE REVELIA – NECESSIDADE DE MAIOR LAPSO TEMPORAL ENTRE CITAÇÃO E AUDIÊNCIA

O banco alega preliminarmente a ausência de revelia, pois o banco recebeu a citação em 08/09/2023 para participar da audiência de 21/09/2023, apenas 08 dias úteis após. Assim, requer que os autos sejam devolvidos ao 1º grau para que outra sentença seja proferida levando-se em consideração a documentação juntada. Também afirma que a revelia não se estende à matéria de direito e gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

Pois bem. Na lei 9.099/95 não há previsão de prazo entre a citação e a audiência preliminar, razão pela qual aplica-se o Código de Processo Civil. No entanto, o prazo de 20 dias de antecedência do art. 334 do CPC é longo, considerando que o rito dos juizados é mais célere. Assim, a jurisprudência vem reconhecendo a aplicação do art. 218, §3º do CPC, o qual estabelece prazo de 05 dias para a prática de ato processual, quando inexistente prazo determinado na lei. Veja-se:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
CITAÇÃO REALIZADA APENAS COM DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA UNA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DECRETADA A REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 218, INCISO III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A Lei 9.099/95 não prevê prazo mínimo para se proceder à citação e à intimação das partes, contudo elas devem ser de no mínimo 5 dias de antecedência, o que estaria de acordo com o art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária.
2. A parte ré teve apenas um dia útil para tomar ciência da audiência e requerer o que lhe fosse de direito, contrariando até ao art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95, prevendo que o prazo requerer a oitiva de testemunhas deve ser de no mínimo 5 dias de antecedência. Precedente. (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença. (TJ-DF 07101432220208070006 DF 0710143-22.2020.8.07.0006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL Recurso nº: ?? 0000210-11.2021.8.19.0002 Recorrente: ?RAPHAEL MENDES ALENCAR Recorrido: ???RAFAEL DO COUTO WREIDT VOTO EMENTA - Recurso Inominado. Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente Automobilístico. Direito processual. Decretação de revelia. Nulidade do processo pela não observação do prazo mínimo razoável entre o ato de comunicação processual e a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada nos autos. Citação que foi concretizada 03 (três) dias antes da audiência (fls. 83/88). Prazo exíguo para a constituição de advogado pelo demandado, organização mínima de documentos para apresentação de defesa e participação da audiência. Merece atenção o recurso inominado do réu, pois,
diante da omissão da Lei nº 9099/95, que rege o rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, quanto ao prazo mínimo entre a citação e realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento, entendo que deve ser observado o prazo mínimo previsto na lei processual, aplicável subsidiariamente ao citado microssistema, sob pena de se ferir o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. De acordo com o § 3º do artigo 218, do CPC, "Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte .". De acordo com o Art. 12-A, da Lei nº 9099/95, incluído pela Lei nº 13.728, de 2018,"Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis."(grifei). No caso sob análise, entre a citação e a data da audiência houve o decurso do prazo de apenas 3 (três) dias. É necessário que se respeite um prazo de antecedência mínimo razoável entre a citação e a audiência.
Nulidade da declaração de revelia do recorrente, identificando-se cerceamento de defesa no julgamento da lide. Audiência que deve ser renovada. Provimento do recurso. Ante o exposto, na forma prevista no art. 46 da Lei 9.099/95, VOTO pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decretação de revelia de fl. 98 e todos os atos processuais subsequentes, pelo vício do ato de comunicação processual, devendo ser designada nova data para a sessão de conciliação, instrução e julgamento, intimando-se as partes. Sem ônus sucumbenciais porque não verificada a hipótese prevista no artigo 55 caput da Lei 9099/95. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2022. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA Juiz Relator (TJ-RJ - RI: 00002101120218190002 20227005456529, Relator: Juiz(a) PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA, Data de Julgamento: 23/08/2022, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 25/08/2022) (grifo nosso)

No caso dos autos, a citação do recorrente foi realizada em 08/09/2023 (Id. 8026439) e a audiência em 21/09/2023 (Id. 8026441), portanto, houve um lapso de 08 dias úteis, como a própria ré alega. Assim, tendo sido respeitado o lapso mínimo de 05 dias úteis, não observo nenhuma nulidade quanto ao ponto.

Quanto à decretação da revelia, destaco que o não comparecimento à audiência una de conciliação, instrução e julgamento enseja a decretação da revelia da parte requerida e a presunção relativa de verdade sobre os fatos alegados pela parte recorrente, salvo convicção em contrário do juiz.

A ré não compareceu à audiência una bem como apresentou defesa posteriormente, no dia 29/09/2023 (Id. 8026444). Assim, não configura cerceamento de defesa e/ou qualquer outra nulidade a não apreciação da contestação apresentada 06 dias úteis após a audiência una. Ressalto que o Enunciado 10 do FONAJE determina que “
A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento.
”

Além disso, o art. 33 da Lei 9.099/95 é claro no sentido de que “
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
”

No caso em apreço, o recorrente
juntou documentos junto à contestação intempestiva que supostamente comprovariam a regularidade da contratação após a audiência una de conciliação, instrução e julgamento, os quais não foram apreciados pelo juízo de origem.

Ocorre que os documentos não eram novos, na forma do art. 435 do CPC, operando-se então a preclusão, já que apresentados após a audiência una de conciliação e instrução. Veja-se julgados:

RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO.
DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0008479-11.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Elessandro Demetrio da Silva - J. 04.12.2019) (TJ-PR - RI: 00084791120178160019 PR 0008479-11.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Elessandro Demetrio da Silva, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2019) (grifo nosso

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIFO 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR AOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 10 DO FONAJE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCASO E DESRESPEITO À CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA SE ADEQUAR ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Nos termos do Enunciado 10 do FONAJE “a contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento”. Deste modo, a recorrente teve todas as oportunidades de apresentar a contestação e produzir provas. Ainda, ressalte-se que é inaplicável o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil em vigor em sede dos Juizados Especiais.
Neste sentido é a jurisprudência: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 277 DO CPC EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica ao procedimento da Lei nº 9.099/95 a disposição do art. 277 do CPC, que estabelece o prazo mínimo de dez dias entre o recebimento da citação e a audiência. Tal se dá pelo caráter excepcional da aplicação subsidiária das normas codificadas ao processo do JEC, restando afastada por colidir com o princípio da celeridade e com a previsão do art. 16 da Lei nº 9.099/95. Além disso, não existe aqui a necessidade de prazo para elaboração de defesa, visto que a citação é para comparecer à sessão de conciliação, instalando-se a instrução no mesmo ato somente se não houver prejuízo à defesa. 2. No caso concreto, em que a citação foi recebida oito dias antes da sessão de conciliação e, ainda, sete dias antes da audiência de instrução, tal prazo que se mostra razoável e suficiente para propiciar o comparecimento da parte, de modo que corretamente decretada a revelia com base na ausência da parte à audiência, na forma do art. 20 da Lei nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0018143- 97.2011.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Pamela Dalle Grave Flores - - J. 30.06.2015) (sem destaques no original). 2. Em que pese a alegada impossibilidade de entrega das revistas, a recorrida informou na petição inicial as ocasiões em que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito, sendo que tais informações não foram contestadas, portanto, o fato se tornou incontroverso. 3. A ausência de solução administrativa para o problema demonstra o descaso e desrespeito ao consumidor, causando dano moral que deve ser indenizado. 4. No entanto, o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve ser minorado. Para tanto, necessário analisar as circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-financeira dos litigantes. Assim, em observância às peculiaridades do caso concreto, necessária a minoração da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003174-15.2015.8.16.0052 - Barracão - Rel.: Juíza Giani Maria Moreschi - J. 07.04.2017) (TJ-PR - RI: 00031741520158160052 PR 0003174-15.2015.8.16.0052 (Acórdão), Relator: Juíza Giani Maria Moreschi, Data de Julgamento: 07/04/2017, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2017) (grifo nosso)

Deste modo, a recorrente teve todas as oportunidades de apresentar a contestação e produzir provas a tempo.

Por fim, apenas destaco que o réu revel pode apresentar recurso e a revelia não necessariamente enseja a procedência automática dos pedidos.

Portanto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

A priori, antes de adentrar no exame do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em tela, a autora alega que percebeu descontos em seu benefício previdenciário referente a um cartão de crédito consignado, mas que nunca o contratou.

Como dito acima, a ré não compareceu à audiência una de conciliação, instrução e julgamento e apresentou contestação e documentos vários dias após a mencionada audiência, os quais corretamente não foram apreciados pelo juízo de origem, já que o demandado deve comparecer à audiência e a defesa deve ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento bem como a produção de provas deve ocorrer nessa audiência. Assim, correta a decretação da revelia.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu não haver prova da contratação, pois não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar tempestivamente a contratação e as cobranças derivadas, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

De outra quadra, acerca da tese recursal
de não aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar tempestivamente documento no sentido de que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o banco réu/requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos, na forma dobrada, na forma do
artigo 42, parágrafo único do CDC.

De outro enfoque,
descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa,

vota-se para manter a r. sentença que reconheceu lesão moral da autora pelos atos praticados da demandada.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o
valor fixado em r. Sentença de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Em relação às astreintes
, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
, de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos requisitos mencionados.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora
, assento que estamos tratando de responsabilidade extracontratual, decorrente de ilícito, e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ, tendo com ato de violação o primeiro desconto indevido. Assim, sendo a responsabilidade extracontratual, pois o banco recorrente não produziu provas da contratação de forma tempestiva, a incidência dos juros tanto dos danos morais quanto dos materiais é a partir do evento danoso. Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). (TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (grifo nosso)

Logo,
vota-se pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)